Tribunal: STF
Processo: ARE 1271529
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que 
    “(...) o recurso extraordinário foi protocolado em 17/11/2015, data anterior à vigência do art. 1.003, §6º, do CPC/15, que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a retroação de seus efeitos, preservando-se, assim, os atos praticados anteriormente à sua vigência. 
    Isso porque, vigora, no processo civil, o princípio do tempus regit actum, segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais não possuem efeito retroativo. Trata-se, em verdade, da transposição do cânone constitucional da irretroatividade das leis (arts. 5º, XXXVI, da CF, e 6º da LINCC). 
    (…)
    Neste viés, deve-se ponderar que na data de propositura do recurso a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal não taxava o momento de comprovação da tempestividade”
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem firmou convicção quanto à impossibilidade de concessão da aposentadoria especial referente ao período de 01/01/1999 a 17/11/2003, baseado no conjunto fático-probatório trazido nos autos e na legislação infraconstitucional pertinente ao cabimento do mandado de segurança.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente